Tribunal: CARF
Processo: 13901.000007/2010-08
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARIENE D ARC DINIZ E AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-12-08
Data de publicação: 2022-01-12

Inteiro teor:
S3-TE03
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13901.000007/2010-08
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3003-002.099 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
8 de dezembro de 2021
Recorrente
TRANSGOLF AGENCIA MARITIMA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2006
DECLARAÇÃO DE NULIDADE. CERCEAMENTO DE DIREITO DE
DEFESA DO CONTRIBUINTE.
A fundamentação do acórdão recorrido é insuficiente, acarretando nulidade de
julgamento por não analisar os argumentos do contribuinte violando a ampla
defesa, contraditório e ao devido processo legal.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de nulidade suscitada de ofício, e, no mérito em dar parcial provimento ao Recurso
Voluntário, para determinar o retorno dos autos a DRJ para nova apreciação.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(presidente), Muller Nonato Cavalcanti Silva, Lara Moura Franco Eduardo, Ariene d'Arc Diniz e
Amaral (relatora).

Relatório
Adoto o relatório da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento, que
narra os fatos:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13901.000007/2010-08
Fl. 202
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3003-002.099 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13901.000007/2010-08

“Versa o processo sobre a controvérsia instaurada em razão da lavratura pelo fisco de
auto de infração para exigência de penalidade prevista no artigo 107, inciso IV, alínea
“e” do Decreto-lei no 37/1966, com a redação dada pela Lei no 10.833/2003.
Os fundamentos para esse tipo de autuação nesse conjunto de processos administrativos
fiscais são os seguintes: As empresas responsáveis pela desconsolidação da carga
lançaram a destempo o conhecimento eletrônico, segundo a IN SRF no 800/2007 (artigo
22). Caso não se concluindo nesse prazo é aplicável a multa.
Devidamente cientificada, a interessada traz como alegações, além das preliminares de
praxe, acerca de infringência a princípios constitucionais, prática de denúncia
espontânea, ilegitimidade passiva, ausência de motivação, tipicidade, além da relevação
de penalidade e que tragam ao auto de infração a ineficiência e a desconstrução do
verdadeiro cerne da autuação que foi o descumprimento dos prazos estabelecidos em
legislação norteadora acerca do controle das importações, a argumentação de que, de
fato, as informações constam do sistema, mesmo que inseridas, independente da
motivação, após o momento estabelecido no diploma legal pautado pela autoridade
aduaneira.
É o relatório.”
A DRJ julgou improcedente a impugnação, mantendo o crédito tributário exigido:
“ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Ano-calendário: 2010
MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA.
REGISTRO DOS DADOS DE EMBARQUE NO SISCOMEX.
No caso de transporte aéreo, constatado que o registro, no Siscomex, dos
dados pertinentes ao embarque de mercadorias se deu após decorrido o
prazo regulamentar, é devida a multa por falta do respectivo registro,
aplicada sobre cada viagem.”
A contribuinte foi cientificada da decisão em 7 de junho de 2019. Em 4 de julho
de 2019, apresentou recurso voluntário com os seguintes argumentos: (i) ilegitimidade do agente
marítimo; (ii) inocorrência da infração pelo cumprimento do prazo de 10 dias estabelecido na
Ordem de Serviço no 08 de 1997, do Porto de Paranaguá; (iii) ausência de responsabilidade do
agente marítimo.
É o relatório.
Voto
Conselheira Ariene d’Arc Diniz e Amaral, Relatora.
O presente recurso contém matéria de competência desta E. Turma da 3a Seção do
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais.
Sobre a tempestividade do recurso, considerando o cumprimento do prazo para
interposição da peça recursal - 30 (trinta) dias a contar da intimação, é tempestivo o recurso.
Fl. 203
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3003-002.099 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13901.000007/2010-08

Presentes os demais requisitos de admissibilidade, dele tomo conhecimento.
Contra o recorrente foi lavrado auto de infração em razão de descumprimento dos
prazos estabelecidos no embarque de mercadorias para exportação:

”
Fl. 204
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3003-002.099 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13901.000007/2010-08

Fl. 205
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3003-002.099 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13901.000007/2010-08

Fl. 206
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3003-002.099 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13901.000007/2010-08

1
Nulidade da decisão recorrida
Verifica-se da transcrição que o AI foi lavrado em razão de constatação de atraso
na informação, no Siscomex, de dados de embarque de mercadorias constantes de Declarações
de Exportação (D.E.) registradas em 2006.
A decisão da DRJ tratou de questões diversas ao apreciar a manifestação: na
ementa refere-se a transporte aéreo e no voto trata de infração supostamente cometida na
desconsolidação de carga na importação, restando configurada a nulidade da decisão, os termos
do art. 59, II, do Decreto no 70.235/72:
“Art. 59. São nulos:
I - os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
Fl. 207
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3003-002.099 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 13901.000007/2010-08

II - os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com preterição
do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam conseqüência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Redação dada pela Lei no 8.748, de 1993)”

A apreciação de matéria diversa, torna nula a decisão já que não enfrenta
adequadamente a fundamentação do contribuinte na impugnação, contribuinte este, que além de
tudo, está impossibilitado de opor de embargos de declaração naquela fase do processo
administrativo.
Diante do exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário, acolher a preliminar
de nulidade suscitada de ofício, para determinar o retorno dos autos a origem para nova
apreciação.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Ariene d’Arc Diniz e Amaral

Fl. 208
DF CARF MF
Documento nato-digital